Tribunal: STF
Processo: HC 200088
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Produção antecipada de provas. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que deu provimento ao REsp 1.919.794, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). Frustradas as tentativas de citação pessoal e editalícia, o Juízo de origem deferiu a produção antecipada de provas (interrogatório dos demais corréus e oitiva das testemunhas de acusação).
    3. Concluída a instrução criminal, a paciente foi condenada à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
    4. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu provimento à apelação da defesa, acolhendo a preliminar de nulidade, “a fim de declarar nulo o feito a partir da decisão que deferiu a produção antecipada de prova e os atos que dela decorreram, prejudicada a análise do mérito recursal”.
    5. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.
    6. Na sequência, o Ministério Público interpôs recurso especial. O Relator do Resp n. 1.919.794, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, deu provimento ao recurso “para afastar a declaração de nulidade em relação à produção da prova antecipada e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que prossiga no julgamento das apelações apresentadas pelos acusados”.
    7. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que a decisão do juiz singular que determinou a produção antecipada de provas “é carente de fundamentação concreta. E mais, acolhe o parecer ministerial. No entanto, o órgão ministerial pediu a antecipação tendo em conta a gravidade abstrata do delito (crime gravíssimo e hediondo), bem como o decurso do tempo”.
    8. Prossegue a narrativa para sustentar que, ao contrário do que assentou o STJ, “[e]m momento algum a decisão de origem constou que justificaria a produção antecipada de prova em decorrência das testemunhas serem policiais e tendo em conta o prazo”. Contudo, “ainda que essa motivação tivesse sido utilizada pela magistrada de origem, com a devida vênia, não seria adequada e suficientes para justificar a produção antecipada da prova”.
    9. A defesa requer a concessão da ordem “para determinar a nulidade do processo até o recebimento da denúncia, conforme decidido anteriormente pelo próprio Tribunal de Justiça”.
    10. Decido.
    11. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    12. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    13.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    14. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “toda produção antecipada de provas realizada nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal está adstrita a sua necessidade concreta, devidamente fundamentada. (…) Cabe ao juiz da causa decidir sobre a necessidade da produção antecipada da prova testemunhal, podendo utilizar-se dessa faculdade quando a situação dos autos assim recomendar, (...) especialmente por tratar-se de ato que decorre do poder geral de cautela do magistrado (art. 366 do CPP)” (HC 109.728, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    15. No caso, tal como assentou o STJ, “as testemunhas, cuja natureza da atividade profissional seja marcada pelo contato diário com fatos criminosos semelhantes, devem ser ouvidas com a máxima urgência possível. É o que ocorre no presente caso, onde há situação excepcional a lastrear a necessidade de oitiva das testemunhas presenciais, em razão do fato de todos serem policiais, aliado ao tempo decorrido desde a prática do fato delituoso, o que configura motivação concreta para a produção antecipada de provas”.
    16. Por fim, verifico que a decisão do STJ está em consonância com o entendimento firmando pela Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 135.386, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, cuja ementa transcrevo:
    “Habeas corpus. 2. Homicídio culposo na direção de veículo automotor (artigo 302, caput, da Lei n. 9.503/1997). Réu revel. Citação editalícia. Suspensão do processo e da prescrição nos termos do artigo 366 do CPP. 3. Produção antecipada de provas, ao fundamento de que haveria a possibilidade de ‘não serem mais localizadas as testemunhas’ e porque uma das testemunhas é ‘policial militar’ e pode se esquecer dos fatos. 4. Medida necessária, considerando a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de perecimento (testemunhas esquecerem de detalhes importantes dos fatos em decorrência do decurso do tempo). 5. Nomeação da Defensoria Pública para acompanhar a colheita cautelar da prova testemunhal. Observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 6. Direito à razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII). A construção de uma justiça mais célere depende da adoção de medidas que preservem os atos praticados, evitando repetições desnecessárias. Ordem denegada” (sem grifos no original).
    (HC 135.386, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    17. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator